Tribunal: TJMT
Processo: 0017001-48.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017001-48.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 514.533.201-72 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – BUSCA E APREENSÃO – INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTO ESTELIONATO –INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES – APELANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ – NULIDADE DA MEDIDA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A AUTORIZAR A MEDIDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – BENS APREENDIDOS EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE LEGÍTIMA
–

MATÉRIA DEDUZIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PARECER DA PGJ INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A persistência de dúvida sobre a propriedade dos bens constritos, sobretudo acerca da condição de terceiro de boa-fé do apelante, denota o interesse na apreensão para a persecução penal, de modo que se mostra pertinente a manutenção da medida.

Não
“há que se falar em nulidade da decisão que decretou a realização de busca e apreensão na residência do apelante, uma vez que foi destinada especificamente à apreensão de coisas obtidas por meio criminoso, diante da possível prática de estelionato [...]. Dessa maneira, tem-se por respeitados os ditames do artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, que disciplina a medida e prevê a sua possibilidade diante da existência de fundadas razões que autorizem a constrição dos respectivos bens [...]”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça)
.

“A
ntes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo [art. 118, do CPP]. Logo, considerando que a origem lícita [...] não foi cristalinamente comprovada, tampouco sua propriedade, e levando-se em consideração ainda o fato de que o bem interessa ao processo principal, que não se encontra sob o manto da coisa julgada, a permanência da constrição judicial é medida que se impõe”
(TJMT, AP N.U. 0001453-58.2016.8.11.0011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0017001-48.2019.8.11.0000 – COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

APELANTE: GERSON DA COSTA TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por GERSON DA COSTA TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos Medida Cautelar de Busca e Apreensão (Código 594283), que indeferiu a restituição de 65 (sessenta e cinco) cabeças de gado apreendidas, supostamente decorrentes de estelionato atribuído a Wagner Donizete de Souza em face da vítima José Guilherme Marranghello Maluf – CP, art. 171, § 2o, VI –.

Sustenta que: 1) seria
“terceiro de boa-fé, que adquiriu legalmente o gado objeto da investigação do suspeito Wagner Donizete de Souza”
[que, por sua vez, adquiriu da suposta vítima José Guilherme], conforme
“comprovante de pagamento efetuado em 15.08.2019, referente às 128 cabeças de gado adquiridas pelo preço de R$ 168.960,00 (cento e sessenta e oito mil novecentos e sessenta reais)”
; 2) inexistiriam fundadas razões a autorizar a medida, visto que não é investigado e não existe nenhuma suspeita de que tenha praticado crime.

Requer o provimento para restituição dos semoventes (ID 30596969).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento (ID 30596973).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva . Decisão de indeferimento de restituição de coisa apreendida. Cabeças de gado apreendidas em razão de ação penal em curso que apura a suposta prática do delito de estelionato, tendo como produto do crime os bens apreendidos. Defesa pretende reforma da r. decisão que indeferiu o incidente de restituição de coisa apreendida, argumentando a nulidade da medida de busca e apreensão domiciliar, uma vez que os fatos ensejadores representam mero inadimplemento contratual, matéria afeta ao juízo cível. Sustenta, ainda, a efetiva comprovação da aquisição legítima e de boa-fé pelo apelante dos objetos apreendidos. IMPOSSIBILIDADE. Restou indubitavelmente demonstrada a existência de processo criminal em curso, apurando a possível prática do crime de estelionato, no qual os objetos do crime seriam justamente os bens constantes da presente discussão. Hipóteses do artigo 118 e seguintes do CPP. Objeto interessante à ação penal em curso. Ausência de comprovação da condição de terceiro de boa-fé. Impossibilidade de restituição precoce. Parecer pelo DESPROVIMENTO”
. (Rosana Marra, procuradora de Justiça, ID 39103483)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 1o.10.2019, a autoridade policial representou pela busca e apreensão nos seguintes termos:

“[...] Tramita nesta delegacia de polícia inquérito policial para apuração do crime de Estelionato, figurando como vítima José Guilherme Marranghello Maluf e como suspeito Wagner Donizete de Souza, fato ocorrido nesta cidade de Várzea Grande.

Em apertada síntese, consta que no mês de agosto do corrente ano, a vítima José Guilherme Marranghello Maluf realizou a venda de cento e oitenta e oito cabeças de gado para o suspeito Wagner Donizete de Souza, transação que totalizou o valor de duzentos e sessenta mil reais. Como forma de pagamento a vítima recebeu quatro cheques do Banco Sicoob, da agência 4425, conta corrente 63174-4, todos de titularidade empresa W. D. de Souza Distribuidora de Carnes, CNPJ 23.846.3640001-29, sendo que os dois primeiros tiveram a compensação negada pelo banco sacado pelos motivos 11’ e 12’, os quais caracterizam título sem provisão de fundos.

O fato fora comunicado através de boletim de ocorrência 2019.292924, ocasião em que fora narrado que o gado objeto do referido negócio jurídico teria sido transportado, ao menos em parte, para a propriedade rural pertencente ao Sr. Gerson Teixeira, sendo a mesma localizada na rodovia BR 070, KM 120 Comunidade Faval, Nossa Senhora do Livramento.

Sendo assim, Representamos nos termos dos arts. 240 e seguintes do Código de Processo Penal pela expedição do mandado de Busca e Apreensão Domiciliar na propriedade rural do Sr. Gerson Teixeira, sendo a mesma localizada na rodovia BR 070, KM 120 Comunidade Faval, Nossa Senhora do Livramento, visando a localização, apreensão e restituição para a vítima dos animais identificados com a sua marca”.
(Daniel Lemos Valente, delegado de Polícia, ID 30570594)

Em 02.10.2019, a autoridade judiciária assim decidiu:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que existem fortes indícios da prática do crime de estelionato, já que as cabeças de gado objetos da representação foram adquiridas da vítima José Guilherme Marranghello Maluf pelo suspeito Wagner Donizete de Souza, que efetuou o pagamento com cheques sem fundos sacados contra a empresa W.S Distribuidora de Carnes, que, ao que consta, foi constituída com utilização de documentos falsos, o que evidencia sua prévia intenção de obter vantagens indevida em detrimento de terceiros.

A busca e apreensão, portanto, é medida oportuna, na medida em que poderá diminuir eventual prejuízo enfrentado pela vítima em virtude da alegada atividade fraudulenta atribuída ao indiciado.

Com estas considerações, com fundamento no art. 240, § 1o, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal, e em conformidade com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido e, via de consequência, AUTORIZO A BUSCA E APREENSÃO dos animais identificados com a marca da vítima.

A medida deverá ser cumprida na propriedade rural pertencente a Gerson Teixeira, localizada na rodovia BR 070, km 120, Comunidade Faval, município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Os semoventes apreendidos deverão ser entregues à vítima José Guilherme Marranghello Maluf, que assumirá os encargos de fiel depositário.

EXPEÇA-SE o necessário com urgência e, também, em sigilo absoluto [...]”.
(Luís Augusto Veras Gadelha, Juiz de Direito, ID 18401485)

O mandado de busca e apreensão foi cumprido em 3.10.2019, tendo a autoridade policial apreendido 65 (sessenta e cinco) cabeças de gado (ID 30596963).

No dia 09.10.2019, o Juízo singular indeferiu os pedidos do apelante quanto à nulidade da busca e apreensão, restituição de coisas apreendidas e arquivamento do inquérito policial, com a seguinte fundamentação:

“[...] Inicialmente, registro que não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar, cuja medida foi fundamentada com suporte em elementos idôneos de convicção trazidos aos autos.

Quanto ao pedido de restituição, verifico que, como bem destacado pela percuciente representante do Ministério Público, este não é o momento oportuno para avaliar a alegada versão de que o requerente adquiriu os semoventes de boa-fé, porquanto as investigações encontram-se ainda em fase inaugural e as circunstâncias que envolveram as transações também não estão esclarecidas de forma satisfatória.

Aliás, também ainda não foi esclarecido porque a transação de José Guilherme Marranghello Maluf e Wagner Donizete de Souza, que teria acontecido anteriormente à alegada aquisição de boa fé (15/08/2019 - fl.81), se deu, ao que consta, em data posterior (20/08/2019 - fl.05/06).

Finalmente, observo que o requerimento para o arquivamento da representação policial não merece deferimento, notadamente porque presentes os pressupostos para o deferimento da medida que é imprescindível para a persecução criminal.

Com estas considerações, INDEFIRO os pedidos”.
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito, ID 30596965)

O apelante interpôs o Mandado de Segurança N.U. 1015021-55.2019, cujo pedido liminar foi indeferido por este magistrado em 16.10.2019, encontrando-se o feito concluso para julgamento.

O respectivo Inquérito Policial encontra-se em carga para a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande (Sistema
Primus
, Código 598848; www.tjmt.jus.br).

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu o pedido de restituição em pauta fundado na existência de sérios indicativos de que os semoventes foram obtidos por meio criminoso (CPP, art. 240, § 1o,
b
), assim como por entender que as investigações se encontravam em fase inaugural e as circunstâncias das transações comerciais [entre apelante e indiciado]

não estavam esclarecidas.

A persistência de dúvida sobre a propriedade dos bens constritos, sobretudo acerca da condição de terceiro de boa-fé do apelante, denota o interesse na apreensão para a persecução penal, de modo que se mostra pertinente a manutenção da medida.

Integra-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“[...] Consta dos autos que existem fortes indícios de que Wagner Donizete de Souza tenha adquirido cabeças de gado pertencentes à vítima José Guilherme Marranghello Maluf mediante o pagamento com cheques sem fundos, sacados contra a empresa W.S. Distribuidora de Carnes que, ao que tudo indica, foi constituída com a utilização de documentos falsos, evidenciando a prévia intenção do agente Wagner de obter vantagens indevidas com relação a terceiros.

Neste contexto, tem-se que o apelante GERSON DA COSTA TEIXEIRA teria supostamente adquirido, licitamente e de boa-fé, as cabeças de gado do possível estelionatário Wagner Donizete de Souza.

[...] pairam dúvidas acerca dos trâmites que envolvem a transação realizada, uma vez que, segundo o apelante, a aquisição das cabeças de gado se deu em 15/08/2019, após a compra e venda dos semoventes perpetradas entre Wagner Donizete de Souza e José Guilherme Marranghello Maluf.

Ocorre que [...] a transação entre a vítima e o suposto estelionatário se deu apenas no dia 20/08/2019, curiosamente em data posterior a aquisição dita de boa-fé pelo apelante.

[...] não há que se falar em nulidade da decisão que decretou a realização de busca e apreensão na residência do apelante, uma vez que foi destinada especificamente à apreensão de coisas obtidas por meio criminoso, diante da possível prática de estelionato por Wagner Donizete de Souza, em face da vítima José Guilherme Marranhello Maluf.

Dessa maneira, tem-se por respeitados os ditames do artigo 240, §1o, do Código de Processo Penal, que disciplina a medida e prevê a sua possibilidade diante da existência de fundadas razões que autorizem a constrição dos respectivos bens, o que, no caso dos autos, restou evidente diante das investigações em curso acerca de que os objetos apreendidos são fruto da possível prática do delito de estelionato. [...]
”.
(Rosana Marra, procuradora de Justiça, ID 39103483)

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...]
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo [art. 118, do CPP]. Logo, considerando que a origem lícita [...] não foi cristalinamente comprovada, tampouco sua propriedade, e levando-se em consideração ainda o fato de que o bem interessa ao processo principal, que não se encontra sob o manto da coisa julgada, a permanência da constrição judicial é medida que se impõe”
. (AP N.U. 0001453-58.2016.8.11.0011, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.10.2017)

Assim sendo, a constrição judicial deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020